Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível (ID 36007028) interposta por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF [IDs 36007024 e 36007019 (EMD); e 36006995), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra eventual ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança vindicada. Contrarrazões recursais da parte adversa na peça de ID 36007037. Logo no início do tramite processual nesta Instância revisora, determinei a suspensão/sobrestamento do feito (ID 36394593), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) da Corte Constitucional sobre a matéria em debate. Em seguida, a parte recorrente peticiona nos autos (ID 37146066), apresentando comprovantes de depósitos judiciais referente ao valor integral do ICMS-DIFAL supostamente devido nos meses de janeiro/2022 a maio/2022, requestando, ao final, a declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN). É o relatório do necessário. Decido. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da exação combatida nesta demanda, em virtude dos depósitos apresentados nos autos (ID 37146068), entendo que tal pleito não merece deferimento. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e a suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. Em linha gerais, o pedido em foco aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento que tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Nesse descortino, a suspensão da exigibilidade do tributo, no vertente caso, resta obstada tanto pela decisão preferida nos autos na suspensão de segurança (do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000), conforme explanado com mais detalhamento na decisão de ID 36394593, como pela não incidência do art. 151, II, do CTN no particular, de acordo com as razões supramencionadas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS, COM BASE NOS DEPÓSITOS APRESENTADOS NESTES AUTOS. MANTENHO, NO ENSEJO, O SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PELA MESMA FUNDAMENTAÇÃO DELINEADA NA DECISÃO DE ID 36394593 (VIDE ACÓRDÃO No 1429985). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator